Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Processo : 0728907-71.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença[1] que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação proposta por LUZIA VERAS DE MELO JORGE em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, condenando a seguradora que autorize e custeie o tratamento medicamentoso à autora, diagnosticado com câncer de mama. O juízo singular entendeu indevida a negativa da parte ré à cobertura do tratamento prescrito. Também julgou não haver dano moral a ser reparado. A ré-apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito[2]. Contrarrazões do autor pela manutenção da r. sentença[3]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a beneficiária não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da apelada, diagnosticada com câncer de mama, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 9 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23089226. [2] Id. 23340105. [3] Id. 23340116.